Tribunal: TJBA
Processo: 8101812-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101812-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCO PAULO ALMEIDA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
DANILO PESSOA DE SOUZA TAVARES, JOSE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, sem a oportunidade de produção de prova testemunhal expressamente requerida pelo autor, configura cerceamento de defesa quando tal prova se mostra essencial para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

No caso em análise, a questão fática controvertida - ocorrência ou não de desabastecimento de água na residência do autor no período indicado - não foi suficientemente esclarecida nos autos, sendo necessária a produção de outras provas além das documentais já juntadas.

A ausência de realização da perícia, que seria custeada pela parte ré, não pode resultar em prejuízo ao autor, que havia manifestado interesse na produção de prova testemunhal para comprovar suas alegações.

Havendo matérias jornalísticas noticiando problemas no abastecimento de água no bairro onde reside o autor, e considerando a dificuldade probatória inerente a esse tipo de demanda, impõe-se a reabertura da instrução processual para a produção de prova testemunhal.

Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de audiência de instrução e julgamento, após a qual deverá ser proferida nova sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8101812-33.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARCO PAULO ALMEIDA CERQUEIRA, e como Apelado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO ao Apelo, pelas seguintes razões.

Salvador, .